Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME COMUM E CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA NOVA LEI No13.964/2019. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após recentes julgados da E. Corte Superior de Justiça, e maior reflexão a respeito, a interpretação que se deve dar ao 2o, §2o, da Lei no8072/90, revogado pela Lei no 13.964/2019, é a teleológica, qual seja, a de que, tal qual a redação anterior, não se exige a ocorrência de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), que equivale à fração de 3/5, já estabelecido pela normatização anterior.
2. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso. Todavia, no que se refere à natureza de hediondo do crime, a orientação é de que trata-se de condição objetiva, devendo, portanto, ser individualizado o tempo imposto pela Lei para o cumprimento mínimo da respectiva pena, não irradiando, portanto, seus efeitos para os crimes comuns em execução.
3. No presente caso, reconhecida a reincidência do agravante em crime comum, deve ser mantida a fração de 3/5, para cálculo da progressão do regime de pena em relação aos crimes hediondos, fração que não se estende a eventual execução em curso por crime comum.
4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.